Tribunal: TJDFT
Processo: 0736734-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE COMUNICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens, presentes ou futuros, para o cumprimento de suas obrigações.
2. Tratando-se de casamento firmado sob o regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos onerosamente pelo casal na constância do casamento pertencem a ambos os cônjuges.
3. De acordo com o artigo 1.662 do Código Civil, há presunção relativa de que os bens móveis pertencentes a quaisquer dos cônjuges foram adquiridos na constância do casamento, sendo assim comunicáveis, cabendo à parte interessada a comprovação de eventual incomunicabilidade.
4. Tendo em vista que o devedor não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a incomunicabilidade do bem registrado em nome de sua cônjuge, não se vislumbra óbices a sua penhora a fim de que a meação dele incidente sobre o aquesto responda pelo débito exequendo, preservando-se a parte dela sobre o produto da alienação do bem (CPC, art. 843, caput) porquanto a obrigação originária não foi tomada em benefício da família, consoante inteligência do art. 790, IV, do CPC.
5. Recurso provido.